Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-90.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-90.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JERFFESON ARAUJO LIMA Advogado(s): JONATAS SOUSA GUEDES, NADJA DA SILVA BISPO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): GABRIEL SANTANA MONACO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do segurado, reformando a sentença para conceder o benefício de auxílio-acidente desde 15/03/2014 (data da cessação do auxílio-doença), em razão de acidente de trabalho que resultou em amputação parcial do polegar direito, com comprometimento dos movimentos de pinça e preensão. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos arts. 332, §1º e 487, II, do Código de Processo Civil e do art. 193 do Código Civil. 4. O art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece que "prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil". 5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, embora o direito ao benefício previdenciário em si seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, a pretensão às parcelas vencidas submete-se à prescrição quinquenal (AgInt no REsp 2041044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023). 6. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 15/07/2022, de modo que estão prescritas as parcelas vencidas anteriores a 15/07/2017, devendo o cálculo das parcelas devidas observar esta limitação temporal. 7. De fato, o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, o que justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar tal vício. 8. Importante destacar que este reconhecimento não implica na improcedência do pedido principal, uma vez que o direito ao benefício em si permanece íntegro, havendo apenas a limitação temporal quanto às parcelas a serem pagas. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (AgInt no REsp 2041044/RS). 10. Assim, permanece reconhecido o direito do embargado ao benefício de auxílio-acidente desde 15/03/2014, contudo, o pagamento das parcelas em atraso fica limitado àquelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 15/07/2017. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se a prescrição das parcelas vencidas anteriores a 15/07/2017, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado. "1. A prescrição quinquenal, prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o direito ao benefício em si." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 332, §1º e 487, II; Código Civil, art. 193. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.